Tribunal: TJSP
Processo: 1008225-48.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008225-48.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante JOSE
RUBENS RODRIGUES DO PRADO JUNIOR, é embargado QUEIROZ GALVÃO
PAULISTA 15 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008225-48.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.648
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1008225-48.2017.8.26.0114.50000
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Embargante: Jose Rubens Rodrigues do Prado Junior
Embargada: Queiroz Galvão Paulista 15 Desenvolvimento Imobiliário
Ltda.
Juiz: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Voto n. 18.648
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls.399/404, afirmando o embargante haver omissões no julgado, uma vez que
não há qualquer justificativa plausível para a majoração do percentual de
retenção, visto que não foram demonstrados os supostos prejuízos suportados
pela ora embargada, bem como ausente qualquer justificativa para condenar o
embargante às verbas sucumbenciais, desrespeitando o preceito processual
das decisões motivadas, devendo ser mantida a retenção de 20% e a
sucumbência integral à embargada.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008225-48.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.648
3
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008225-48.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.648
4
Constou expressamente do Acórdão que:
A retenção tem caráter indenizatório (EAg 1138183/PE,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2012, DJe 04/10/2012), englobando
todos
os
prejuízos
sofridos
decorrentes
da
comercialização do bem, sendo firme o entendimento
daquele Tribunal Superior que a vendedora pode reter
entre 10% e 25% das quantias pagas, a título de despesas
administrativas (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016;
RCDESP no AREsp 208.018/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012,
DJe 05/11/2012; AgRg no REsp 927.433/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 28/02/2012; REsp
838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe
26/05/2011; AgRg no REsp 479.914/RJ, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 15/10/2010; AgRg
no AREsp 600.887/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
22/06/2015).
Omissis
Por outro lado, o percentual de retenção fixado pelo Juízo
de origem deve ser majorado para o máximo admitido
pelo STJ (25% dos valores pagos), uma vez que a
porcentagem deve ser proporcionalmente inversa ao
montante quitado, sobre o qual incidirá de maneira a
atenuar os prejuízos da vendedora, sendo que o
comprador, do valor inicial do contrato, R$ 397.364,99
(não atualizado), pagou apenas R$ 30.718,66, o que
corresponde a menos de 10% do valor total contratado.
As despesas do processo devem ser rateadas de forma
proporcional ao que sucumbiram (art. 86 do CPC),
devendo a ré pagar honorários advocatícios de 12% sobre
o
montante
a
ser
restituído,
considerando-se
o
acolhimento apenas parcial da apelação (art. 85, § 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008225-48.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.648
5
CPC) e o autor de 10% do montante a ser retido (art. 85,
§ 2o, CPC).
O prejuízo da vendedora pela desistência do comprador é
presumido, dispensando a prova, e se este pagou menos de 10% do valor,
deve-se reter a maior porcentagem admitida para atenuá-lo, devendo o
embargante responder pelas custas e honorários advocatícios, por aplicação
do princípio da causalidade, pois não teve o acolhimento integral de sua
pretensão inicial.
Consoante o entendimento consolidado do STJ: "3. Em
face da desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores pagos,
com a retenção de percentual destinado à indenização da empresa vendedora,
arbitrado na origem dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência da
Corte e cujo reexame encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no
AREsp 940.397/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016).
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008225-48.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 18.648
6
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica